Tribunal: TCU
Processo: 015.147/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Patos - PB,Prefeitura Municipal de Pilões - PB contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 701/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes pedidos de reexame contra o Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de monitoramento dos encaminhamentos contidos nos subitens 9.1.3 e 9.1.5 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 020.046/2018-9 , que cuida de auditoria de conformidade realizada em municípios do estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef (peça 3), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos às peças 466 a 468; Considerando que a decisão atacada decidiu por constituir processos de tomada de contas especial, com respectiva citação dos responsáveis; Considerando que não cabe recurso no caso em espécie, podendo a peça em exame ser recebida como elementos complementares de defesa na tomada de contas especial a ser instaurada, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 279 do Regimento Interno do Tribunal, em tratar o expediente como mera petição, em razão do não cabimento de recurso, receber as peças 434 a 452 como elementos complementares de defesa no processo a ser instaurado, sem prejuízo das devidas citações e audiências, e retornar os autos ao ministro relator a quo , com fundamento no art. 157, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, informando ao peticionário o inteiro teor da presente decisão, de acordo com os pareceres emanados nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.147/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrentes: Prefeitura Municipal de Pilões - PB (08.786.626/0001-87); Prefeitura Municipal de Patos - PB (09.084.815/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - PB; Prefeitura Municipal de Amparo - PB; Prefeitura Municipal de Camalaú - PB; Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB; Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB; Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB; Prefeitura Municipal de Manaíra - PB; Prefeitura Municipal de Massaranduba - PB; Prefeitura Municipal de Nova Palmeira - PB; Prefeitura Municipal de Olho D'água - PB; Prefeitura Municipal de Patos - PB; Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB; Prefeitura Municipal de Pilões - PB; Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB; Prefeitura Municipal de São João do Cariri - PB; Prefeitura Municipal de São José de Caiana - PB; Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB; Prefeitura Municipal de Seridó - PB; Prefeitura Municipal de Sobrado - PB; Prefeitura Municipal de Tavares - PB; Prefeitura Municipal de Uiraúna - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (6.693/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Sobrado - PB; Evandro Silvino Cosme (8.653/OAB-PB), Vilson Lacerda Brasileiro (4201/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Manaíra - PB; Alexsandro Lacerda de Caldas (16857/OAB-PB), representando Nabor Wanderley da Nóbrega Filho; Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - PB; José Fernandes Mariz (6851/OAB-PB), representando Romero Rodrigues Veiga; Adilson Alves da Costa (18400/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Pilões - PB; Mateus de Barros Correia (44176/OAB-PE) e Jose Marcilio Farias da Silva, representando Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB; Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando José Antônio Vasconcelos da Costa; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Joana Sabino de Almeida Carvalho; Alexsandro Lacerda de Caldas (16857/OAB-PB) e Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Patos - PB; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Olho D'água - PB. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.